Tribunal: TJSP
Processo: 1006221-36.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, cominatória. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré a devolver os valores indevidamente descontados, bem como a pagar danos morais. Insurgência. Descontos efetivados nos proventos de aposentadoria da autora "CONTRIBUIÇAO ANAPPS", no valor de R$ 21,62. Ausência de provas da adesão da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, cominatória. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré a devolver os valores indevidamente descontados, bem como a pagar danos morais. Insurgência. Descontos efetivados nos proventos de aposentadoria da autora "CONTRIBUIÇAO ANAPPS", no valor de R$ 21,62. Ausência de provas da adesão da requerente. Restituição devida. Dano moral. Ocorrência. Os descontos efetivados sobre os proventos de aposentadoria da autora revestem-se de ilegalidade e abusividade, caracterizando-se os danos morais em decorrência da aflição a que foi submetida a autora. Montante. Critério de prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.